Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-90.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUTOR. MENOR DE IDADE. INCAPACIDADE. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 279 DO CPC. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO.
1. O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de incapaz, podendo produzir provas e requerer medidas processuais cabíveis, conforme dispõe os arts. 178, II e art. 179, II, ambos do CPC c/c art. 127 da Constituição Federal.
2. A ausência de intimação do órgão ministerial para intervir em feito no qual figura menor de idade restringe o exercício das funções institucionais e, por conseguinte, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado, conforme determina o art. 279, §1o do CPC.
3. Nos termos do art. 279, §§ 1o e 2o do CPC, a manifestação expressa da Procuradoria de Justiça quanto ao prejuízo causado ao menor autoriza a cassação da sentença ante a nulidade dos atos posteriores ao momento em que o órgão deveria intervir.
4. A intervenção da Procuradoria de Justiça em grau recursal é insuficiente, por si só, para afastar a referida nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo.
5. Preliminar do Ministério Público acolhida. Sentença cassada. Recurso prejudicado.